Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712856-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AGRAVADO: FILIPE WESLEY BRAVO DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio do ofício juntado ao ID 25661846, d. Juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais, homologando o acordo celebrado entre as partes. Na petição de ID 25699287, o agravante requer a desistência do recurso pela perda do objeto . Nesse contexto, tenho que, no caso, a prolação da sentença homologatório do acordo acarreta a perda do interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator